Tribunal: TJBA
Processo: 0541742-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541742-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCA PRIOLLI SALVONI, RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (SÚMULA 166/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL SEM OPERAÇÃO ANTERIOR TRIBUTADA. GLOSA DE CRÉDITOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por C&A Modas S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, reformando sentença concessiva de mandado de segurança para denegar a ordem.

2.
A controvérsia originária refere-se à legalidade da glosa de créditos de ICMS decorrentes de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante da não incidência do imposto nessas operações, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ.

3.
Nos embargos declaratórios, a parte embargante sustenta:
(i) erro material no dispositivo do acórdão, por constar equivocadamente o improvimento da apelação estatal;
(ii) erro de premissa, sob o argumento de que a controvérsia envolveria a base de cálculo das transferências interestaduais;
(iii) omissão e obscuridade quanto à legislação estadual vigente à época dos fatos e aos efeitos da ADC 49.

4.
O Estado da Bahia, em contrarrazões, reconheceu a existência de erro material no dispositivo, postulando o acolhimento parcial do recurso.

II. Questão em discussão

5.
As questões em discussão são:

(i) saber se o acórdão embargado contém erro material no dispositivo, em razão da divergência entre a conclusão formal e a fundamentação do julgamento;

(ii) saber se há omissão, obscuridade ou erro de premissa aptos a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC;

(iii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos de ICMS em operações consideradas não tributadas.

III. Razões de decidir

6.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7.
No caso concreto, verifica-se erro material no dispositivo do acórdão, pois a ementa, a fundamentação e a certidão de julgamento registram que a apelação interposta pelo Estado da Bahia foi conhecida e provida, enquanto o dispositivo consignou equivocadamente o improvimento do recurso.

8.
Trata-se de inconsistência meramente formal, passível de correção pela via dos embargos declaratórios, a fim de adequar a redação do dispositivo à real conclusão adotada pelo colegiado, sem modificação substancial do julgamento.

9.
As demais alegações não prosperam. O acórdão embargado delimitou de forma expressa a controvérsia jurídica, assentando que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular é incompatível com a pretensão de manutenção de créditos fiscais decorrentes de operações consideradas não tributadas.

10.

O entendimento adotado fundamenta-se na lógica do princípio da não cumulatividade do ICMS, segundo o qual o direito ao creditamento pressupõe a existência de operação anterior tributada, inexistente na hipótese examinada.

11.

Não há erro de premissa, pois a conclusão decorre de interpretação jurídica expressamente delineada no voto condutor, e não de equívoco na percepção dos fatos processuais.

12.

Também não se verifica omissão ou obscuridade, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar de forma analítica todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

13.

As alegações relativas à legislação estadual vigente à época dos fatos e aos efeitos da ADC 49 foram absorvidas pela ratio decidendi, fundada na coerência do regime constitucional da não cumulatividade.

14.

Assim, ressalvada a correção do erro material identificado, as demais insurgências traduzem mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida.

15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

16.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, fazendo constar que a apelação interposta pelo Estado da Bahia foi conhecida e provida, mantendo-se íntegros os demais fundamentos do julgado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente no dispositivo do acórdão, quando verificada divergência entre a conclusão formal e a fundamentação do julgamento.”

“2. No regime da não cumulatividade do ICMS, o direito ao creditamento pressupõe a existência de operação anterior tributada.”

“3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0541742-71.2016.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante, C&A Modas S.A.
,
e, como Embargado,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.